Tribunal: TJMT
Processo: 0015914-33.2014.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015914-33.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO SABATINI FILHO - CPF: 626.932.471-87 (APELANTE), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), VILSON DELMAR THEVES - CPF: 581.034.069-53 (APELADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), HELENA SOUZA THEVES - CPF: 805.714.091-72 (APELADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA: REJEITADAS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA: ACOLHIDA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELOS AUTORES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais, para condenar o réu ao pagamento de R$225.100,00, multa contratual de 20% e honorários advocatícios. A sentença também julgou improcedente o pedido contraposto. O réu apelante insurge-se contra o julgamento antecipado da lide, a concessão da justiça gratuita aos autores e o valor da causa, além de alegar ausência de inadimplemento contratual de sua parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e pela ausência de despacho saneador; (ii) apurar se os autores deram causa ao inadimplemento contratual, comprometendo-se sem êxito a complementar valor necessário para quitação de financiamento imobiliário; (iii) examinar a validade do valor atribuído à causa e a distribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de despacho saneador não configura nulidade quando o magistrado opta pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 357 do CPC, diante da suficiência do conjunto probatório.

O indeferimento da prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando os documentos constantes nos autos são suficientes para formar o convencimento do juízo sobre a controvérsia.

A impugnação à gratuidade de justiça não prospera por ausência de provas robustas que infirmem a declaração de hipossuficiência apresentada pelos autores.

O valor da causa deve refletir o benefício econômico perseguido, sendo correto fixá-lo no valor de R$225.100,00, correspondente à quantia expressamente reclamada, com correção e juros previstos na norma.

A prova documental revela que o réu se obrigou a pagar R$225.100,00 diretamente ao banco credor, caso os autores complementassem eventual diferença. Como os autores não cumpriram sua obrigação contratual de negociar e complementar o valor junto à instituição financeira, foram os responsáveis pelo inadimplemento, o que afasta qualquer pretensão de cobrança contra o réu.

Demonstrada a ausência de inadimplemento do réu e a culpa exclusiva dos autores, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Diante da total improcedência da demanda, deve ser invertida a sucumbência, com condenação dos autores ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório é suficiente à formação do convencimento judicial, ainda que não tenha sido proferido despacho saneador.

A parte que não comprova a incapacidade econômica alegada na impugnação à gratuidade de justiça não afasta o benefício concedido.

O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico efetivamente buscado, nos termos do art. 292, I, do CPC.

Descumpre o contrato o vendedor que, ao se comprometer a negociar e complementar valor para quitação de financiamento, não realiza tais atos, impedindo a quitação do débito e provocando a inadimplência.

Reconhecida a improcedência dos pedidos, deve ser invertida a sucumbência em favor do réu.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1405592/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 22/06/2021, DJe 24/06/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de cobrança c.c. indenização por danos materiais e morais, para condenar o réu ao pagamento de R$ 225.100,00 (duzentos e vinte e cinco mil e cem reais), com correção monetária a partir do vencimento da obrigação e juros moratórios de um por cento (1%) contados do vencimento da obrigação (art. 406, do Código Civil, c/c o § 1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional). Condenou-o ainda ao pagamento da multa contratual no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de 1% ao mês a partir da citação. Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e da verba honorária advocatícia, fixada em 15% sobre o valor da condenação.

A sentença julgou ainda improcedente o pedido contraposto formulado pelo réu, condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atribuído à reconvenção.

O réu recorre e suscita a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque não houve despacho saneador no feito e por não ter sido oportunizada a produção de prova testemunhal, pleiteada para elucidar a controvérsia sobre o descumprimento contratual.

Também suscita a preliminar de nulidade da sentença pelo não acolhimento da impugnação à gratuidade de justiça e sustenta que o benefício foi indevidamente concedido aos autores porque as provas comprovam que se tratam de empresários, produtores rurais, possuem bens e recursos suficientes para suportar as custas do processo.

Insere ainda na categoria de discussões preliminares a necessidade de acolhimento da impugnação ao valor da causa, porque não corresponde ao benefício econômico efetivamente pretendido, que é de R$ 225.100,00.

No mérito, afirma que não descumpriu o contrato, mas foram os próprios autores que não realizaram a negociação com o banco credor ou a complementação do valor devido, conforme previsto contratualmente. Pleiteia a inversão da sucumbência e distribuição proporcional das verbas, por terem sido os autores parcialmente vencidos.

Portanto requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa e o retorno dos autos à origem para saneamento e instrução; ou a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o descumprimento contratual por parte dos autores e para promover a consequente inversão da sucumbência.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

A apelante busca a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, o acolhimento das preliminares de impugnação à concessão da assistência judiciária e impugnação do valor da causa.

No mérito, pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o descumprimento contratual por parte dos autores e para promover a consequente inversão da sucumbência.

As preliminares apontadas se encontram intimamente vinculadas ao mérito do recurso, razão pela qual serão analisadas no próprio corpo do voto.

Observa-se que esse tema se trata de insurgência contra o julgamento antecipado da lide, diante da falta de despacho saneador no feito, fixando os pontos controvertidos e facultando às partes a especificação das provas que pretendiam produzir.

O despacho saneador deve ser proferido apenas quando não for o caso de julgamento antecipado da lide, hipótese dos autos (art. 357 do CPC), logo sua ausência não tem o condão de ensejar a nulidade da sentença.

Quanto à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova testemunhal, por meio da qual pretendia provar que o descumprimento da obrigação contratual deve ser imputada aos autores, também não merece acolhimento, porque os documentos trazidos aos autor dão conta de que os autores não se desincumbiram das tratativas a serem realizadas com o Banco Bradesco para quitação do débito relativo contrato de financiamento, com cláusula de garantia real, do imóvel objeto do contrato de compra e venda e nem promoveram a complementação do valor superior àquele que o réu se obrigou a pagar, o que culminou na inadimplência e na adjudicação do imóvel por parte do banco credor com cláusula de garantia real.

Portanto, desnecessária a prova testemunhal para o deslinde da controvérsia, logo não evidenciado o alegado cerceamento de defesa.

Assim,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

Sobre a impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita, também não merece acolhida a insurgência do réu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "o pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido quando existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, revogando-se, portanto, a medida anteriormente deferida, sendo ônus da parte contrária provar a condição da parte de não necessitar da assistência judiciária gratuita" (AgRg no Ag 1405592/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021).

No caso, a concessão da gratuidade se amparou na declaração de insuficiência financeira apresentada pelos autores, inexistindo prova segura capaz de desconstituí-la, de modo que não há elementos seguros para acolher a impugnação ventilada.

Rejeito, portanto, a preliminar de impugnação à concessão da justiça gratuita
.

A preliminar suscitada de impugnação ao valor da causa, diz respeito à própria delimitação do benefício econômico pretendido na ação, influindo nos cálculos para fixação de custas processuais e honorários advocatícios.

Segundo o art. 292, I, do CPC, nas ações de cobrança de dívida o valor da causa corresponde à "soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação."

No caso, os autores deduziram pretensão de cobrança do valor de R$ 225.100,00, que afirmaram ter sido contratualmente estabelecido para quitação do financiamento imobiliário junto ao Banco Bradesco.

Porém, atribuíram à causa o valor de R$4.209.288,09, alegadamente correspondente ao "débito" junto à instituição financeira quando da propositura da ação.

Ocorre que nos pedidos iniciais não formularam pretensão de cobrança integral do débito com base no contrato de financiamento com o Banco, mas tão somente do valor de R$225.100,00 relativo à obrigação contratual assumida pelo réu na compra e venda do imóvel, além da multa.

Assim, não encontra correspondência no objeto da demanda o valor de R$4.209.288,09 arbitrado à causa, porquanto desvinculado do proveito econômico efetivamente intentado na ação, o que implica em ofensa ao disposto no art. 292, I, do CPC.

Acolho, pois, a preliminar de impugnação ao valor da causa atribuído na petição inicial, para que seja fixado no montante de R$225.100,00, correspondente à obrigação contratual pretendida, monetariamente corrigida e com juros de mora vencidos e outras penalidades, conforme determina a norma
.

Sobre o mérito recursal, a controvérsia se estabeleceu acerca o cumprimento ou não do contrato, bem como as implicações do descumprimento do avençado.

Ao réu incumbia reservar o valor de R$225.100,00 para o pagamento do débito junto ao Banco Bradesco, conforme o item “e” da cláusula primeira do contrato celebrado entre as partes (ID 282548968 - Pág. 201), e realizar o pagamento diretamente ao banco, no prazo de 15 dias a contar de sua notificação sobre o encerramento da negociação e o do valor a ser pago.

Aos autores cabia negociar com o banco, dentro do prazo de 60 dias, caso a dívida fosse maior que o valor reservado, visando a sua redução. Decorrido esse período sem solução, os autores se comprometeram a complementar o restante do valor devido ao Banco Bradesco, no prazo de 15 dias, conforme dispõe o item “e2” (ID 282548968 - Pág. 201).

Com efeito, os documentos juntados pelo réu demonstram que, após a celebração do negócio de compra e venda do imóvel, verificou-se que o valor devido ao Banco Bradesco para a quitação do contrato de financiamento imobiliário era superior ao montante de R$225.100,00 que se obrigara a pagar, somando R$588.574,23 no extrato da dívida (ID 282548974 - Pág. 360) e R$599.068,68 na Notificação que o Banco enviou aos autores (ID 282548974 - Pág. 364), em 14-12-2012.

Como visto anteriormente, o contrato previa, para essa hipótese, que os vendedores (ora autores) providenciariam a negociação com a instituição financeira dentro do prazo de 60 dias, sendo que, decorrido esse período sem solução, se comprometiam, "dentro do prazo de 15 dias (...) a complementar o valor reservado para a quitação do banco".

No entanto, infere-se que os autores não obtiveram êxito em negociar com o Banco o valor complementar devido, tampouco cumpriram a obrigação contratual de complementar o montante necessário à quitação do débito.

Ao contrário, a instituição financeira notificou o réu acerca da intenção de consolidar a propriedade do imóvel em razão do inadimplemento, procedendo inclusive à posterior alienação do bem em leilão extrajudicial (ID 282548974 - Pág. 364).

Dessa forma, o conjunto probatório aponta que o descumprimento da obrigação contratual de complementação do valor devido ao Banco ocorreu precisamente por parte dos autores (vendedores do imóvel), e não pelo réu, contrariamente ao assentado na sentença recorrida.

Ademais, nem sequer restou evidenciada prova de mora do réu no pagamento das parcelas vincendas correspondentes à obrigação que efetivamente assumiu no contrato (R$ 225.100,00).

Sendo assim,
o provimento jurisdicional deve ser reformado para afastar a condenação do réu
no pagamento da quantia referente ao alegado descumprimento contratual, bem como a multa respectiva, diante da efetiva comprovação de que não deu causa à inadimplência alegada, devendo ser isentado das condenações impostas.

Quanto à sucumbência, na medida em que o recurso é provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais, deve ser igualmente
invertido o comando sentencial sobre as verbas de sucumbência, de maneira a fixá-las integralmente em desfavor dos autores
.

Por fim, importante destacar que o pedido contraposto do réu não pode, como ele mesmo defendeu em seu recurso, ser entendido como reconvenção, porquanto não houve o recolhimento das custas e nem foi determinado o contraditório, de modo que também não pode haver condenação relativa a tal pedido.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e de impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita.

Quanto à impugnação do valor da causa, acolho a preliminar para determinar que o cálculo das verbas sucumbenciais se faça com base no valor de R$225.100,00 referente ao objeto da cobrança pretendida, com a correção e juros previstos no art. 292, I, do CPC.

No mérito,
dou provimento ao Recurso
para julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados pelos autores; para inverter os ônus sucumbenciais e condenar os autores ao pagamento integra das custas processuais e honorários advocatícios do réu, ora arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025